Tribunal: TJSP
Processo: 1031180-79.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme julgamento do RExt no

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Cédula de crédito bancário – Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS – Súmula no 539 do STJ – Expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004 – Comissão de permanência – Legalidade da cobrança desde que expressamente convencionada e limitada ao percentual de juros remuneratórios avençado ou à taxa média de mercado divulgada pelo Bacen, adotada a taxa que for menor, mais juros de mora e multa pactuados – Súmula no 472 do STJ - Ausência, todavia, de prova da pactuação ou cobrança – Incidência dos encargos moratórios pactuados - Possibilidade de cobrança da tarifa de registro de contrato – Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Inadmissibilidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem – Cobrança da tarifa de cadastro e de IOF admitidas – Orientação do C. STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS – Ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto imposta a contratação com seguradora previamente determinada pela instituição credora – Venda casada configurada – Orientação do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP - Recurso provido em parte.